Tribunal: TJPA
Processo: 0821349-88.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821349-88.2025.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO JEFERSON DA SILVA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0821349-88.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE: FRANCISCO JEFERSON DA SILVA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus liberatório impetrado em favor de Francisco Jeferson da Silva Costa, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) à pena de 5 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa, buscando o direito de recorrer em liberdade. A Defesa sustenta ausência de fundamentos concretos para manutenção da prisão preventiva e incompatibilidade entre o regime fixado e a negativa do direito de apelar solto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a manutenção da prisão preventiva após a condenação em regime semiaberto configura constrangimento ilegal;
(ii) avaliar se a decisão impugnada apresentou fundamentação idônea quanto à necessidade da segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de origem fundamenta adequadamente a manutenção da prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública, diante da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e dos elementos típicos da traficância (balança de precisão, dinheiro em espécie, plástico filme e celular).

4.

A decisão impugnada encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 779.532/SP; RHC n. 220.197/MS), segundo a qual não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime inicial semiaberto, desde que o custodiado seja encaminhado a estabelecimento prisional compatível com o regime fixado.

5.

A custódia preventiva mantém-se legítima enquanto persistirem os fundamentos que motivaram sua decretação, notadamente a garantia da ordem pública e a gravidade concreta do delito, não configurando antecipação indevida do cumprimento da pena.

6.

A sentença determinou a imediata transferência do paciente para colônia penal agrícola, adequando a execução provisória ao regime semiaberto, o que afasta qualquer alegação de constrangimento ilegal por execução em regime mais gravoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção da prisão preventiva após a condenação em regime semiaberto é legítima quando persistem os fundamentos do art. 312 do CPP.

2.

Não há incompatibilidade entre a custódia cautelar e o regime inicial semiaberto, desde que o réu seja encaminhado a estabelecimento prisional compatível.

3.

A apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes justifica a manutenção da segregação para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 387, §1º; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 779.532/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022; RHC n. 220.197/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.08.2025, DJe 22.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do mandamus e, no mérito, denegar a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado
em favor de
FRANCISCO JEFERSON DA SILVA COSTA,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA.

Alegou o impetrante,
em síntese, que
o paciente foi preso em flagrante no dia 11/02/2025, pois com ele foram encontrados 27 (vinte e sete) papelotes da substância vulgarmente conhecida como “óxi”. Posteriormente, em sua residência, foram encontradas 07 (sete) porções da substância popularmente conhecida como maconha, cujo peso representava 465g (quatrocentos e sessenta e cinco gramas), 09 (nove) papelotes de maconha, que pesaram 20g (vinte gramas), 01 (uma) porção de “óxi”, pesando 14g (catorze gramas), R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) em espécie, uma balança de precisão, plástico filme, linha e um celular Samsung vermelho. No mesmo dia o flagrante foi homologado e a prisão foi convertida em preventiva, tendo o paciente permanecido segregado durante toda a instrução processual.

Em 08 de julho de 2025, o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Na mesma decisão, o juízo negou ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Na sentença, o magistrado determinou que o coacto fosse encaminhado a estabelecimento prisional compatível com o regime imposto, ou seja, regime semiaberto, determinando sua imediata transferência para colônia penal agrícola.

A Defesa impetrou o presente mandamus sustentando que, uma vez fixado o regime semiaberto para o cumprimento da pena, não há fundamento para a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da custódia cautelar mostra-se incompatível com o regime prisional imposto na sentença condenatória. Alegou, ademais, que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea e suficiente.

Pontua que não há qualquer elemento novo ou contemporâneo que demonstre risco real e efetivo de reiteração criminosa, visto que o paciente primário, de bons antecedentes, reside no distrito da culpa e conta com circunstâncias pessoais favoráveis, inexistindo desta forma risco concreto à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei penal.

Diante disso, requer liminarmente a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva substituindo-a por medidas cautelares diversas e no mérito, pugna pela confirmação da ordem em definitivo.

Recebidos os autos,
deneguei
a
liminar
(ID nº 30594246), solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(ID nº 30677180), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- Trata-se de ação penal interposta em desfavor de WANDERSON SANTOS FRANCO, ora paciente, pela suposta prática do delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06. O recorrente foi preso em flagrante delito na data de O paciente FRANCISCO JEFERSON DA SILVA COSTA foi preso em flagrante em 11/02/2025. Na mesma data foi proferida decisão por este juízo homologando a prisão em flagrante e convertendo em prisão preventiva, pois preenchidos os pressupostos processuais previstos no art. 312 do CPP, estando presentes suficientes indícios de autoria e materialidade e não se mostrando suficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando a variedade e quantidade expressiva das drogas apreendidas, tal como apreensão de elementos típicos de traficância.

- Em 12/02/2025 foi realizada audiência de custódia, ocasião em que a defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva, tal requerimento foi indeferido por este juízo, ante a ausência de fatos novos a ensejar mudança de entendimento.

- Posteriormente, em 14/05/2025, foi recebida denúncia em desfavor do acusado. Verificado não ser caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento.

- Em 23/05/2025 este juízo proferiu decisão reanalisando de ofício a necessidade de manutenção da prisão preventiva e mantendo a segregação cautelar, diante da ausência de novos fatos e a permanência dos fundamentos do decreto prisional.

- Realizada audiência de instrução e julgamento no dia 18/06/2025, ocasião em que foi realizada a oitiva das testemunhas presentes no ato, senhores Bruno da Silva Borges e Dejean de Sousa Lisboa, tendo o representante do Ministério Público desistido na oitiva da testemunha ausente, senhor Ricardo Correa Santa Brigida, cujo pleito foi homologado pelo juízo. Ato contínuo, foi realizada a qualificação e interrogatório do réu. Encerrada a instrução probatória, o Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais orais.

- Em 08/07/2025 foi proferida sentença que julgou procedente o pedido da denúncia para condenar FRANCISCO JEFERSON DA SILVA COSTA no incurso das penas previstas art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06; fixando a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa e o regime semiaberto para o cumprimento inicial de sua pena; negando ao paciente o direito de apelar em liberdade, pois, ainda restaram presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar.

- Ressalta-se que a sentença proferiu em seu dispositivo que o paciente fosse colocado em regime prisional compatível, qual seja, regime semiaberto, em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 779.532/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.), determinando a imediata transferência para colônia penal agrícola.

- Por fim, informamos que o paciente possui se encontra custodiado desde o dia 11/02/2025, perfazendo, assim, 240 (duzentos e quarenta) dias de segregação cautelar.

Nesta
Superior Instância
(ID nº 30741062), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem, portanto escorreita a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

A ação mandamental deve ser conhecida, porém denegada.

Busca o impetrante a revogação da medida segregacionista do paciente, apontando deficiência de fundamentação, ausência de requisitos, assim como suposta incompatibilidade entre o regime prisional semiaberto fixado em sentença e o direito de recorrer em liberdade.

Conforme se extrai da sentença condenatória (ID nº 30533435), a autoridade impetrada decretou a medida cautelar contra o paciente, com fundamento no art. 312 do CPP, para garantir a ordem pública, considerando a periculosidade do investigado, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) VI. DA POSSIBILIDADE DE APELAR EM LIBERDADE

Nos termos do §1º, do art. 387, do CPP, verifico que ainda se encontram presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar do réu.

Inicialmente, há considerar a periculosidade concreta que ostenta o sentenciado, demonstrada nitidamente através do arcabouço probatório constituído nos autos, o qual, inclusive, esmaece a presunção juris tantum de inocência, exigindo do juízo a adoção de medida mais gravosa para restaurar a ordem pública, ainda intensamente abalada.

Ademais, a expressiva quantidade de droga apreendida e a gravidade concreta do delito, no caso em apreço, tornam imperiosa a manutenção da custódia cautelar do réu enquanto aguarde julgamento de eventual recurso, posicionamento que encontra respaldo na jurisprudência da Sexta Turma do STJ

(...)

Bem assim, deve-se garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o réu respondeu ao processo preso, havendo risco de que, uma vez posto em liberdade, não venha a ser localizado para eventual intimação para início do cumprimento da pena.

Por todo o exposto, restando ainda presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, posto que vislumbro risco à sociedade com a soltura do ora sentenciado neste momento, nego ao réu o direito de apelar em liberdade, com fulcro art. 312, do CPP,

renovando, assim, o decreto de sua prisão preventiva.

Deve, porém, o réu ser colocado em regime prisional compatível, uma vez que representaria constrangimento ilegal a sua permanência em regime mais gravoso que aquele fixado na sentença, também na esteira dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 779.532/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.).

Diante disso, expeça-se, desde logo, a respectiva GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA, encaminhando-a ao juízo da execução penal competente, devendo o preso ser imediatamente transferido para a colônia penal agrícola, onde permanecerá provisoriamente custodiado em regime semiaberto até o julgamento de eventual apelação, se por outro motivo não deva permanecer em estabelecimento prisional em regi-me mais gravoso (...)”.

Dessa forma, ao manter a prisão preventiva do paciente, cujo decreto de segregação perdurou por todo o período da instrução criminal, a autoridade apontada como coatora, fundamentou suficientemente sua decisão nas circunstâncias do caso concreto, notadamente pela manutenção dos motivos ensejadores da medida segregativa.

Cumpre salientar que, tendo o paciente permanecido custodiado durante todo o trâmite processual e persistindo os fundamentos que justificaram a decretação de sua prisão preventiva, não se configura qualquer constrangimento ilegal na sentença condenatória que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que permanecem presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, não há que se falar em incompatibilidade entre o regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, desde que subsistam as razões que motivaram a imposição da medida cautelar, nos termos do referido dispositivo legal.

No mesmo sentido, encontra-se jurisprudência atualizada do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 220197 - MS (2025/0274908-9)

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por HUMBERTO DELGADILLO PARDO contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.

Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, e § 1º, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 500 dias-multa, tendo a prisão preventiva sido mantida na sentença.

Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus na Corte de origem, tendo sido a ordem denegada...

(...)

Afirma que a prisão cautelar não pode ser utilizada como antecipação do cumprimento de pena e que não houve demonstração da gravidade concreta do crime praticado ou da reiteração delitiva por parte de recorrente, de modo que a manutenção da prisão preventiva se revela desproporcional e injustificada.

Alega que a aplicação de medida cautelar diversa seria suficiente para resguardar a ordem pública.

Requer o provimento do recurso a fim de que o recorrente seja colocado em liberdade, ainda que com a aplicação de medida cautelar diversa.

(...)

Contudo, a situação dos autos é diversa, pois, além do paciente ter respondido ao processo preso preventivamente, e embora mantida a segregação cautelar após sentença condenatória com fixação do regime inicial semiaberto, o juízo singular determinou a adequação da execução provisória ao regime semiaberto.

Quanto ao ponto, cumpre ressaltar que inexiste incompatibilidade na fixação do regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, e o instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da constrição ao modo de execução estabelecido.

[...]

Em relação ao argumento de que o paciente estaria atualmente em regime mais rigoroso do que o imposto pela sentença condenatória, é preciso repisar que o sentenciante determinou a expedição da correspondente guia de recolhimento provisória.

Infere-se, aliás, que a sentença foi proferida em 11/04/2025 (p.

230), a Guia de Recolhimento foi expedida em 16/04/2025, corretamente adequando ao regime prisional semiaberto, e juntada às p. 245-247 - Autos da Ação Penal, bem como, no dia 28/04/2025, o paciente ingressou no regime semiaberto, conforme informação do Diretor do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira à p. 289.

Desta feita, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, todavia, determinou a expedição da Guia de recolhimento provisória, adequando-se ao regime imposto na sentença.

(...)

Sobre o tema, vale anotar que o Supremo Tribunal Federal tem decidido, há algum tempo, pela incompatibilidade na manutenção da prisão preventiva - aos réus condenados a cumprir pena em regime semiaberto ou aberto - por configurar a segregação cautelar, medida mais gravosa. Tal regra, todavia, pode ser excepcionada a depender da situação concreta, como nas hipóteses de necessidade do encarceramento cautelar para evitar-se reiteração delituosa ou nos delitos de violência de gênero.

(...)

Registra-se, ademais, que foi determinada a compatibilização da prisão preventiva com o regime inicial fixado.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.

(STJ - RHC: 00000000000000220197, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 22/08/2025)

Dessa forma, evidenciada a necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há que se cogitar em direito irrestrito de recorrer em liberdade, sobretudo diante da persistência dos fundamentos que justificaram a decretação da medida cautelar.

Outrossim, impõe-se salientar que a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida no momento do flagrante revela a periculosidade concreta da conduta e justifica, de forma excepcional, a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Além disso, o paciente foi devidamente encaminhado a estabelecimento prisional compatível com o regime de cumprimento de pena fixado na sentença, razão pela qual não prospera a alegação de incompatibilidade entre a custódia preventiva e o regime semiaberto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da ordem impetrada, porém a
DENEGO
, ratificando o indeferimento da liminar.

É
como voto.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/10/2025